Tribunal: TJES
Processo: 0014365-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014365-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – RESCISÃO UNILATERAL –
PERDAS E DANOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Reconhece-se o direito à indenização em casos de rescisão prematura, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, quando a parte contratada não é responsável pelo distrato. Os valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

2. O apelante, a despeito de seu esforço argumentativo, não conseguiu comprovar de maneira satisfatória que os danos decorrentes da rescisão foram diversos daqueles reconhecidos em sentença (artigo 373, II do CPC). Foi preciso o juízo
a quo
, nesse passo, em considerar o intervalo entre o percentual de execução apurado e o patamar mínimo e compulsório de aceite no caso de supressão do objeto contratual (75%), assegurando, nesse passo, justo ressarcimento à recorrida – não apurado pela prova pericial, e, portanto, ainda pendente de liquidação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014365-95.2017.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

JU
I
Z
: DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (fls. 810/813) que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos pela pessoa jurídica ora recorrida.

Nas razões recursais, o apelante argumentou que (I) “as variáveis apresentadas pela autora, como forma de justificar o reajustamento dos preços, não constituem fatos imprevisíveis, nos termos do artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93, razão pela qual não há que se falar desbordamento da álea econômica ordinária do contrato, apta a ensejar o seu equacionamento”; (II) “caso seja reconhecido o direito indenizatório da empresa recorrida, necessário se faz ajustar seu valor afastando o valor do pedido inaugural de R$ 1.005.801,79, fixando corno valor devido a quantia de R$ 65.602,99”, pois o contrato não foi executado na integralidade; (III) “já tendo sido estabelecida a prova técnica, não há o que se falar em liquidação de sentença”, devendo ser os honorários arbitrados.

Pois bem. Através da presente demanda pretendeu a parte recorrida buscar ver-se ressarcida de valores pertinentes a avença entabulada junto à recorrente (sociedade de economia mista) e não cumprida em sua integralidade, vez que pela contratante desfeita.

O objeto do contrato nº 208/2013 era a execução das obras e serviços relativos à complementação do sistema de esgotamento sanitário de Pinheiros (2ª etapa), rescindido em 2016.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização em casos de rescisão prematura, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, quando a parte contratada não é responsável pelo distrato (AgInt no REsp n. 1.708.958/MS, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/05/2018).

Os valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o que foi objeto da prova pericial produzida nos autos (fls. 750/767).

O apelante, a despeito de seu esforço argumentativo, não conseguiu comprovar de maneira satisfatória que os danos decorrentes da rescisão foram diversos daqueles reconhecidos em sentença (artigo 373, II do CPC).

Apurou-se, sem controvérsia, a execução de 64% do contrato. A partir disso o comando sentencial promoveu a aplicação do artigo 65, §§1º e 2º da lei nº 8.666/93, tendo a ora recorrente manifestado concordância sem ressalvas frente ao laudo pericial (fl. 771).

Das atas juntadas consta a assunção do compromisso, pela recorrente, de efetuar o pagamento dos custos quando do reinício da execução das obras (o que não veio a ocorrer), recusando-se a arcar com aqueles afetos à desmobilização, a despeito do previsto no artigo 78, XIV da lei nº 8.666/93.

Foi preciso o juízo
a quo
, nesse passo, em apontar que havia “interesse na continuação da obra, mas que a autora não demonstrou empenho em retomá-la, isso pelos documentos apresentados, deveu-se aos custos que pretendia ver ressarcidos e pleiteados nestes autos”, concluindo por considerar o intervalo entre o percentual de execução apurado e o patamar mínimo e compulsório de aceite no caso de supressão do objeto contratual (75%), assegurando, nesse passo, justo ressarcimento à recorrida – não apurado pela prova pericial, e, portanto, ainda pendente de liquidação.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Honorários advocatícios recursais a serem ulteriormente ponderados nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.